Tribunal: TJSP
Processo: 1523049-50.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – IPTU e Taxas – Exercício de 2001 a 2004 – Ajuizamento da execução depois de transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos – Inexistência de comprovação da interrupção do lustro prescricional em demanda anterior – Desatendimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC – Prescrição consumada – Recurso desprovido.